Tribunal: TJSP
Processo: 1013047-35.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Remessa necessária - Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - Fornecimento de água e esgoto - Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos apontados pelo autor - Serviço de natureza pessoal, portanto exigível daquele que o usufruiu - Comprovação de que o autor mudou de residência, de modo que não consumiu o serviço

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Remessa necessária - Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - Fornecimento de água e esgoto - Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos apontados pelo autor - Serviço de natureza pessoal, portanto exigível daquele que o usufruiu - Comprovação de que o autor mudou de residência, de modo que não consumiu o serviço cobrado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013047-35.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013047-35.2018.8.26.0344 - Voto no 2.141
2/5
LKT
Remessa Necessária Cível no 1013047-35.2018.8.26.0344
Recorrente: Juízo Ex Officio
Interessados: Marcilio Ramalho da Silva e Daem – Departamento de Agua e Esgoto
de Marilia
Comarca: Marília - Vara da Fazenda Pública
Juiz de Direito: Giuliana Casalenuovo Brizzi
Número de origem: 1013047-35.2018.8.26.0344
VOTO No 2.141
APELAÇÃO CÍVEL - Remessa necessária - Declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais -
Fornecimento de água e esgoto - Sentença de parcial procedência
que reconheceu a inexigibilidade dos débitos apontados pelo autor
- Serviço de natureza pessoal, portanto exigível daquele que o
usufruiu - Comprovação de que o autor mudou de residência, de
modo que não consumiu o serviço cobrado. Recurso improvido.
1. Trata-se de remessa necessária contra a respeitável sentença (fls.
142/146) que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, com o
seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a
inexigibilidade dos débitos em nome do autor com relação ao imóvel
situado na Rua João Batista Toffoli, vencidos após 11/08/1998 e com
referência ao imóvel situado na Rua Jupira Souto, vencidos
anteriormente a 11/09/1998 e após 11/06/2001. Tendo o autor
sucumbido minimamente do pedido, condeno a parte adversa ao
pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC.
Decorridos os prazos para recursos voluntários, remetam-se os autos à
Superior Instância, com nossas homenagens e cautelas de estilo. "
Não foram interpostos recursos voluntários.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013047-35.2018.8.26.0344 - Voto no 2.141
3/5
LKT
2. O recurso não merece provimento.
Relatou o autor que foi surpreendido por bloqueio de valores em
sua conta bancária em razão de penhora on-line, quando teve notícia que, contra si, foram
ajuizadas diversas execuções fiscais para cobrança de débito relativo ao consumo de água.
Alegou que residiu nos endereços que originaram as cobranças no período de outubro de
1997 até junho de 2001 e, assim, não seria o responsável pela quitação das tarifas que se
venceram posteriormente em cada um dos imóveis.
Com efeito, as execuções fiscais foram ajuizadas pela ré DAEM –
Departamento de Águas e Esgotos de Marília e, segundo aduziu a requerida, as inscrições
na dívida ativa dos débitos relativos ao fornecimento de água foram completamente
regulares e legais de modo que gozam de presunção de legitimidade.
Por outro lado, a obrigação decorrente da tarifa exigida pelo serviço
de fornecimento de água e esgoto não é pessoal, ou seja, não está vinculada à titularidade
do bem, de modo que as prestações não podem ser impostas ao titular do direito real, da
propriedade. Assim, o débito relativo à prestação de serviços somente pode ser exigido do
efetivo consumidor, conforme entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO.
OBRIGAÇÃO
PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
NÃO
INFORMADO
À
CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos
relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia
elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a
prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes:
AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
Primeira
Turma,
DJe
11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no
REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 16/05/2014.
2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de
locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013047-35.2018.8.26.0344 - Voto no 2.141
4/5
LKT
perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o
proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos
cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do
contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar
os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação
contratual.
3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente,
proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não
podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária
de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo
estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de
regresso em face do inquilino.
4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a
ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária
questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao
qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp
1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 11/05/2010).
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(destaquei)
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)
"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
EM
NOME DE
TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de
água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se
caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no
REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a
responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia
não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato
respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes.
3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de
providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em
comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento
da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de
energia) da unidade.
4. Agravo interno desprovido." (destaquei)
(AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018)

"ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA
DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013047-35.2018.8.26.0344 - Voto no 2.141
5/5
LKT
DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO
SERVIÇO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o
débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto
se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando,
portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou
o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos
de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (destaquei)
(AgRg no REsp 1444530/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)
Nesse passo, o documento de fls. 19, emitido pela companhia
responsável pelo fornecimento de energia elétrica, faz prova de que o autor passou a ser o
titular da conta de energia elétrica relativa ao imóvel situado à Rua Jupira Souto no 143 em
setembro de 1998, o que perdurou até junho de 2001. Depois passou a figurar como
responsável pela conta de outros imóveis, em períodos posteriores, diversos daquele
primeiro.
Os demais documentos trazidos pelo autor também dão conta de
que não mais ocupava qualquer um dos imóveis, a partir de 2005. Trouxe aos autos
comprovantes de conta de consumo de energia elétrica, fatura de empréstimo bancário,
bem como outras contas de fornecimento de água e esgoto, todas com endereços diversos
daqueles dois geradores dos débitos cuja inexigibilidade aponta.
Assim, correta a conclusão do juízo de primeiro grau que declarou
inexigíveis as despesas relativas ao imóvel situado na Rua João Batista Toffoli vencidas
após 11/08/1998, bem como aquelas do imóvel situado na Rua Jupira Souto, anteriores a
11/09/1998 e posteriores a 11/06/2001.
3. Ante o acima exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator